Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-34.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007972-34.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS LIMA - CPF: 009.266.371-00 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), WILLIAN SEGOVIA - CNPJ: 24.186.135/0001-51 (APELADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – RECORRENTE QUE NÃO FIGURA COMO PESSOA HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSAM ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se enquadrando a parte como pessoa hipossuficiente financeiro, não há como deferir em seu favor os benefícios da justiça gratuita.

Se a parte não junta aos Autos novos elementos capazes de modificar a decisão recorrida o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1007972-34-2022

AGRAVANTE:
DIEGO DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO:
WILLIAN SEGOVIA

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de
Agravo Interno
proposto por
Diego dos Santos Lima
, em face da decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita pleiteado pelo Recorrente.

Nas razões recursais o Agravante sustenta, em síntese, que
conforme já demonstrado nos autos o rendimento médio auferido pelo mesmo é de R$ 4.150,00,

sendo que o valor das custas supera tal valor de forma que está demonstrada a impossibilidade de pagar as custas processuais e, tampouco, honorários advocatícios
.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento já consolidado que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
iuris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. Pugna pela reconsideração da decisão e em caso contrário seja submetido o recurso a julgamento pela turma Recursal.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que o caso versa sobre ação

de Embargos à Execução objetivando o reconhecimento de inexigibilidade de título executivo extrajudicial e, por consequência, a declaração de nulidade da execução nº 1006072-16.2022.8.11.0007, já que se fundamenta em contrato com cláusula inexigível, que foi julgada procedente.

Argumenta que o Agravante não comprovou a hipossuficiencia financeira pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto,
trata-se de Agravo interno em que o Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu os beneficio da justiça gratuita.

Sustenta a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pretendendo o deferimento do mencionado benefício.

A decisão agravada foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“Como cediço, o benefício da justiça gratuita é concedido aos efetivamente necessitados, na forma legalmente estabelecida e somente deve ser deferido a quem declarar que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com os preceitos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.

No entanto, em que pese o art. 99, §3º do CPC estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial no sentido de que a parte Requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Portanto, embora a Lei diga que a concessão do beneficio da gratuidade de justiça dá-se pela afirmação de pobreza pela parte, o Juiz não pode ser considerado mero protocolista, pronto a despachar todo e qualquer pedido formulado nesse sentido. Vale dizer, constatando que o benefício não é devido, o Juiz, ao contrário do que possa parecer pela leitura fria da Lei, tem o dever de indeferir o pedido, valendo ressaltar que em se tratando de pessoa jurídica deve estar devidamente comprovada a hipossuficiência financeira.

No caso em análise, verifica-se que o Apelante é
engenheiro civil e sustenta que sua remuneração média seria em torno de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), havendo variações em alguns meses para mais e outros para menos, sendo que em fevereiro de 2024 foi em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme consta da peça recursal, em janeiro/2024 em torno de R$ 500 (quinhentos reais), dezembro/2023 R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Neste contexto, necessário anotar que apesar dos argumentos sustentados da análise dos documentos apresentados implica reconhecer que o Apelante não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente financeiro para efeito de usufruir dos benefícios pleiteados, cabendo ressaltar que o Apelante é engenheiro civil, tendo ingressado com ação de execução constando o valor da causa no montante de R$ 153.189,38 (cento e cinquenta e três mil cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos).

Ademais, a declaração de pobreza, como não poderia deixar de ser, não dá ensejo à presunção absoluta da condição de necessitado, na esteira, aliás, do que tem sido decidido na Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Agravo regimental. Justiça gratuita. A parte que requer o benefício da assistência judiciária gratuita goza, em tese, de presunção de pobreza, que, entretanto, poderá ser elidida por prova em contrário." (AgRg no AG 272.675/SP, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO).

"Direito Processual Civil. Gratuidade da justiça. Lei n.º 1.060/50. Benefício indeferido com base em elementos que ensejaram a conclusão de que o postulante não era pessoa juridicamente pobre. Recurso especial. Reexame de prova. I -
A presunção decorrente do art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 não é absoluta
e pode ser afastada com base nos elementos de convicção coligidos durante o curso do processo (...)” (AgRg no AG 498.234/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2.
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5º da Lei n. 1.060/1950.3.
A questão não suscitada em agravo em recurso especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental, caracteriza inovação recursal.4. agravo regimental desprovido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, AgRg no AREsp 526.846/MS, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).

Nesse sentido o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA - HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – FALTA DE QUAISQUER INDÍCIOS DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AGRAVO
DESPROVIDO. (Agravo de instrumento n. 1000766-53-2023, Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado julgado em 24/01/2021).

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO – JUSTIÇA GRATUITA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]” (TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018).

No presente caso, apesar dos documentos juntados pelo Apelante não demonstram tratar-se de pessoa necessitada pois, como já mencionado, trata-se de engenheiro civil cujos rendimentos não ensejam o reconhecimento de hipossuficiência financeira para usufruir dos benefícios da justiça gratuita,
valendo ressaltar que se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o acolhimento do benefício vindicado seu indeferimento se impõe.

Ante o exposto,

indefiro o pedido de justiça gratuita.

Determino a intimação do Apelante para recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção”.

No caso, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante,
todavia, não apresentou qualquer elemento novo que possa ensejar a modificação da decisão recorrida.

Com efeito, como já fundamentado, o Agravante não se enquadra na condição de pessoa hipossuficiente financeira para usufruir do benefício pretendido, ademais, constata-se que o valor objeto da execução supera R$150,000 (cento e cinqüenta mil reais), não havendo falar em pessoa hipossuficiente, conforme expressão da lei.

Diante dessas considerações, nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024